Tribunal: TJSP
Processo: 1519809-30.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e PORTE LEGAL DE ARMA DE FOGO – Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal. Possibilidade de afastar a condenação autônoma em relação ao crime de porte ilegal de arma pela respectiva causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Alteração da classificação jurídica. Presença de nexo finalístico. Incidência do Tema

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e PORTE LEGAL DE ARMA DE FOGO – Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal. Possibilidade de afastar a condenação autônoma em relação ao crime de porte ilegal de arma pela respectiva causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Alteração da classificação jurídica. Presença de nexo finalístico. Incidência do Tema Vinculante no 1259 do C. Superior Tribunal de Justiça. Penas – Alteração. Quantidade de droga e reincidência que não autorizam a redução com fundamento no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 e a substituição da pena corporal. Incidência da causa de aumento prevista no 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Regime prisional fechado justificado diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Parcial provimento ao apelo.